Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STJ NO TEMA 986. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que o ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, motivo pelo qual a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do referido imposto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da impetrante para a causa; (ii) definir se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (iii) estabelecer se os substituídos pela impetrante têm direito à compensação dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os requisitos do art. 21 da Lei no 12.016/2009, não há se falar em ilegitimidade da impetrante.
4. O STJ, ao julgar o Tema 986 (REsp no 1.692.023/MT e outros), firmou entendimento de que a TUST, a TUSD, as perdas e os encargos setoriais, quando suportados pelo consumidor final e lançados na fatura, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996.
5. As operações de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica integram o ciclo da operação mercantil e, portanto, o valor cobrado a esse título compõe o preço da mercadoria (energia elétrica) para fins de incidência do ICMS.
6. A decisão do STJ teve seus efeitos modulados para beneficiar apenas contribuintes com tutela antecipada deferida e vigente até 27/3/2017, o que não é o caso da impetrante, que teve o pedido de tutela de urgência deferido após a data citada, sendo posteriormente revogado pela sentença prolatada.
7. Dada a ausência de tutela de urgência válida e vigente e considerando o novo entendimento vinculante, a impetrante não faz jus à exclusão dos valores concernentes à TUST, à TUSD, às perdas e aos encargos setoriais nem à compensação do alegado indébito.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. Presentes os requisitos do art. 21 da Lei no 12.016/2009, não há se falar em ilegitimidade da associação impetrante.
2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), os encargos setoriais e as perdas do sistema elétrico quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme a tese firmada no Tema 986 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; ADCT, art. 34; LC no 87/1996, arts. 2o, 9o, § 1o, II, 12 e 13; Lei 12.016, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, EREsp no 1.163.020/RS, REsp no 1.699.851/TO, REsp no 1.734.902/SP e REsp no 1.734.946/SP (Tema 986).